Tribunal: TJES
Processo: 5000885-27.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000885-27.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: YEDA MARTHA PIAZZAROLLO
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – BENEFÍCIO CONCEDIDO - AGRAVO DE INTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Deve
prevalecer a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência feito pela pessoa física, só podendo ser afastada quando presentes elementos em sentido contrário, o que não se vê nos autos, de modo que deve ser deferida a benesse
.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, a fim garantir que a demanda em curso no primeiro grau tenha prosseguimento independentemente do recolhimento de custas e outras despesas processuais pela recorrente, com espeque no benefício da gratuidade de justiça deferido em sede de liminar.

Vitória/ES, 11 de abril de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000885-27.2023.8.08.0000
AGRAVANTE:
YEDA MARTHA PIAZZAROLLO
RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
YEDA MARTHA PIAZZAROLLO
,

contra a decisão que, nos autos da ação de inventário e partilha por ela ajuizada, indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões (id. nº 4181774), a agravante aduz, em síntese, que faz jus à gratuidade da justiça em razão de receber apenas benefício de aposentadoria e arcar com elevadas despesas médicas para tratamento oncológico.

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 24 de março de 2023.

Marianne Júdice de Mattos
Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado,
cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
YEDA MARTHA PIAZZAROLLO
,

contra a decisão que, nos autos da ação de inventário e partilha por ela ajuizada, indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões (id. nº 4181774), a agravante aduz, em síntese, que faz jus à gratuidade da justiça em razão de receber apenas benefício de aposentadoria e arcar com elevadas despesas médicas para tratamento oncológico.

Pois bem. Analisando o caso dos autos, observo que o magistrado
a quo
justificou seu entendimento quando do indeferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, porque considerou que o automóvel e a renda mensal da agravante, superior a R$ 3.000,00 (três mil reais), eram incompatíveis com a realidade financeira alegada por esta.

Acerca do tema, o art. 99, do CPC dispõe:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Nessa linha, a norma supracitada aponta que prevalece a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência da pessoa física, só podendo ser afastada quando presentes elementos em sentido contrário.

Em análise dos documentos acostados pela recorrente, vislumbro que recebe benefício de aposentadoria de R$ 3.486,79 (três mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta e nove centavos), como se vê do id. nº 4181778.

Outrossim, também verifico que a parte está realizando tratamento oncológico e que, por isso, tem uma despesa mensal de R$ 1.234,99 (um mil, duzentos e trinta e quatro reais e noventa e nove centavos) para pagamento de plano de saúde (id. nº 4181780).

Importa, ainda, destacar que muito embora conste na decisão a informação de que a recorrente seja proprietária de um Veículo HONDA HR-V EX, não vejo como afastar a presunção legal de insuficiência de recursos, especialmente porque se trata de bem que não goza de liquidez imediata.

Ademais, o fato de a recorrente ser assistida por advogado particular também não afasta a benesse, estando tal entendimento sedimentado na jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

[...] 2. Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família. [...] (AgRg no AREsp nº 257.029/RS, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN
, Segunda Turma, DJe 15/2/2013 – grifei).

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, a fim garantir que a demanda em curso no primeiro grau tenha prosseguimento independentemente do recolhimento de custas e outras despesas processuais pela recorrente, com espeque no benefício da gratuidade de justiça deferido em sede de liminar.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 11/04/2023. - Acompanho a relatoria.